Tribunal: TJMT
Processo: 1039258-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DATA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA A RESPEITO DA ALTERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação em que a Recorrente INAJA ECHER NASCENTES ALVES postula reparação por danos morais, alegando o seguinte: a) que contratou um voo junto à companhia área demandada, originariamente programado para o dia 22/04/2020, com saída de Vitória/ES às 06h/10min e chegada em Cuiabá/MT às 10h00; b) que o referido voo fora cancelado em razão da Pandemia do COVID 19; c) que ao invés de receber o reembolso do valor pago ou então o valor pago ter sido lançado como crédito para uma futura compra, a companhia aérea alterou unilateralmente o voo para data futura, sem qualquer comunicação ou aviso prévio; c) que o voo que deveria ter ocorrido no dia 22/04/2020 fora remarcado para 06/06/2020, sem qualquer comunicação ou questionamento a respeito do aceite ou não dessa alteração; d) que como não tinha ciência da alteração, não compareceu ao aeroporto, ocorrendo o no-show; e) que entrou em contato com a companhia aérea informando que não fora comunicada da alteração, solicitando providências, no entanto, obteve como resposta que houve a perda da passagem, em razão da multa pelo no-show; e) em razão desses fatos postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo originariamente contratado, programado para o dia 22/04/2020, em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19.
4. A despeito do cancelamento justificado, a companhia aérea não poderia simplesmente remarcar a passagem aérea para 45 (quarenta e cinco) dias após a data originariamente contratada, sem se certificar, de forma segura e cabal, de que a nova data atendia aos interesses da consumidora.
5. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas as telas sistêmicas colacionadas na exordial não comprovam que a consumidora realmente recebeu as notificações quanto a alteração do voo. Há simples “print” de tela sistêmica da própria companhia aérea com a informação de “sms” e “e-mail”, sem, contudo, indicar o número e o endereço eletrônico para os quais a mensagem fora encaminhada, muito menos notícia do recebimento por parte da consumidora.
6. Ausente prova segura da comunicação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora, conforme se verifica pelo teor da conversa mantida via chat na exordial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039258-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INAJA ECHER NASCENTES ALVES - CPF: 043.947.451-52 (RECORRENTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021